Tribunal: TJBA
Processo: 8009749-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009749-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
C
ivil e
P
rocessual
C
ivil. Agravo de instrumento. Imissão de posse. Arrematação em leilão extrajudicial. Inexistência de conexão ou prejudicialidade externa. Manutenção de tutela possessória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de imissão de posse em favor do autor da ação originária, arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com ordem de desocupação pelos réus no prazo de sessenta dias. Os agravantes sustentam a existência de outra ação, de natureza anulatória, com pretensão de suspensão da imissão de posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anulatória em curso autoriza a suspensão da ação de imissão de posse, sob alegação de conexão ou prejudicialidade externa entre as demandas.

III. Razões de decidir

3. A simples existência de ação anulatória paralela, sem identidade entre pedido e causa de pedir, não caracteriza conexão nos termos do art. 55 do CPC;

4. A suspensão do processo exige previsão legal específica e demonstração de influência direta do resultado da outra ação no desfecho da causa, conforme art. 313, v, “a”, do cpc, o que não se verifica no caso;

5. A jurisprudência do stj é firme no sentido de que a prejudicialidade externa entre ações não impõe automaticamente a suspensão do feito executivo, salvo se presentes os requisitos legais para tutela provisória;

6. O agravado demonstrou a consolidação da propriedade fiduciária e a regularidade do registro do imóvel em seu nome, nos termos da lei nº 9.514/97, art. 30, o que legitima a concessão da imissão na posse;

7. A concessão da liminar observou os requisitos do art. 300 do cpc, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, revelando-se adequada e proporcional a medida;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8009749-16.2025.8.05.0000,
em que são agravantes

JOSE CARLOS SANTANA JUNIOR

e
MARIA LUCIA NASCIMENTO SANTANA

e

agravado
ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Relator.